Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-38.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003378-38.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THALISON CAMPOS DA FONSECA - CPF: 061.605.941-84 (RECORRENTE), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), RODRIGO INACIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.653.341-10 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RODRIGO INACIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.653.341-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTUADA INFRAÇÃO CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL SOB A POSSE DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – VENDA DO VEÍCULO COM REGISTRO EM CARTÓRIO ANTERIOR A INFRAÇÃO EVIDENCIADA – AUSENTE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR APRESENTADO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DO BEM – COMPROVADO – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 134, DO CTB – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, ocorre que a jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante comprovou que a venda do veículo ocorreu anteriormente aos fatos que ensejaram a infração, bem como demonstrou a identificação do verdadeiro infrator.

Desse modo, não se demonstra coerente a manutenção dos pontos lançados no prontuário do antigo proprietário do bem, e de igual forma, despropositada se evidencia a negativa de emissão da CNH.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, a qual julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

A Fazenda Pública, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o autor não demonstrou que a época da autuação da infração, não era mais o legítimo proprietário de veículo: MARCA CHEVROLET, MODELO: CLASSIC LS (Nacional), PLACA: NJE3I81, RENAVAM: 00277938180.

Infere que, não demonstrada à transferência de propriedade e nem a comunicação de venda antes da autuação da infração, a legislação impõe ao proprietário do veículo, responsabilidade pela infração, o que inviabiliza a aquisição da habilitação definitiva.

Em contrarrazões, THALISON CAMPOS DA FONSECA e RODRIGO INACIO PEREIRA DOS SANTOS, rechaçam os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id.

187496190) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a procedência da pretensão inicial.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões do magistrado
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pelo Recorrente, apenas destaco que
há nos autos prova da venda do automóvel anterior a infração
(id. 187496172),
e ainda, a assunção da infração pelo infrator e atual proprietário do bem
,
Sr. Rodrigo Inácio Pereira dos Santos, conforme
(id. 187496173).

Logo, se faz possível inferir, que diante da ausência de condições suficientes a justificar a manutenção dos pontos no prontuário do demandante Thalison Campos da Fonseca, não há como responsabilizá-lo e inviabilizar a emissão da carteira de habilitação.

Como bem registrou o julgador na sentença,
in verbis
:

“(...) Comprovado que o autor não cometeu as infrações, não devem subsistir os pontos lançados em seu prontuário, uma vez que o real infrator foi devidamente identificado, conforme id. (114034590)

Considerando que o requerente só infringiu 01 infração de natureza grave e, ainda assim, fora transferida para o real condutor, não se deve o DETRAN-MT, negar de emitir a CNH definitiva.

Da análise dos autos, observo que o autor conseguiu fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente os pedidos iniciais para que a requerida realize a emissão da CNH definitiva em nome do requerente THALISON CAMPOS DA FONSECA - CPF: 061.605.941-84 e proceda com a TRANSFERÊNCIA do auto de infração nº MTA0899799, para o prontuário RODRIGO INACIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.653.341-10, inscrito no registro de CNH sob nº 066.904.516-70, o DECLARANDO REAL CONDUTOR. ”

Da releitura que fiz das provas em comparação com a decisão acima transcrita, cheguei à mesma conclusão, de sorte que os argumentos recursais não merecem ser acolhidos para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Isento de custas o Departamento de Trânsito de Mato Grosso, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023